Tribunal: TJBA
Processo: 8048440-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048440-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: P. R. D. H. M. e outros

Advogado(s)
:
ARLENE GUEDES GOMES OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. ASTREINTES. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO. PEDIDO DE PERÍCIA NA CLÍNICA PARTICULAR. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO BLOQUEIO. IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO DA AGRAVANTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Tratando-se de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre o interesse patrimonial da operadora de plano de saúde, especialmente quando comprovada a insuficiência da rede credenciada para o tratamento específico prescrito.

II - Comprovada a ausência ou insuficiência de prestadores aptos na rede credenciada para tratamento especializado, surge para o beneficiário o direito de buscar atendimento fora da rede, com o correspondente custeio pelo plano de saúde, sendo desnecessária e protelatória a exigência de perícia prévia na clínica particular escolhida

III - As astreintes possuem natureza coercitiva e destinam-se a compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da ordem judicial. O descumprimento reiterado de ordem judicial que determinou o fornecimento de tratamento de saúde a menor justifica a manutenção da multa diária e a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de ativos financeiros.

IV - Não há excesso no bloqueio de valores quando o montante corresponde exatamente ao custeio de seis meses de tratamento multidisciplinar prescrito, conforme orçamentos apresentados nos autos. O erro de cálculo da agravante, que desconsiderou uma das terapias essenciais ao tratamento do menor, não configura excesso de execução.

V - Agravo de Instrumento desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048440-02.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como Agravados,
ROBERTO FREIRE MARGOTTI e P.R.D.H.M. (MENOR)
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta